Tribunal: TJMT
Processo: 0002868-11.2017.8.11.0086
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002868-11.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SILVA (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ADAO DA SILVA - CPF: 039.764.291-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 242.118.502-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÓBITO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há de se falar que na demanda envolvendo pedido referente à disponibilização em vaga de UTI, haja proveito econômico.

Desse modo, considerando-se que o valor da transferência hospitalar não pode ser entendido como proveito econômico e sendo a saúde um bem de valor incalculável, tem aplicação o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários advocatícios, ainda que vencida a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO RAFAEL BUSS

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela no 0002868-11.2017.8.11.0086, que
JEAN CARLOS ADÃO DA SILVA
movia em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, em razão do óbito da parte autora, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do causídico da parte.

Em suas razões, o apelante, na condição de causídico da parte autora, sustenta que, apesar de acertada a extinção da demanda, o juízo deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor, contrariando, de tal forma, o disposto pelo princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e parcial reforma da decisão extintiva.

Sem contrarrazões da parte apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Leonir Colombo,
pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
em razão do óbito da parte autora, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do causídico da parte.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o
JEAN CARLOS ADÃO DA SIVA
,
ajuizou em
15/05/2017
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
0002868-11.2017.8.11.0086
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir
a disponibilização de leito de UTI.

Verifica-se que o autor sofreu um acidente de trânsito e foi internado em estado grave, com quadro de TCE, confusão torácica, fratura em MSE e suspeita de lesão cervical alta, razão pela qual pleiteou vaga em
Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

A tutela antecipada foi deferida, contudo, não foi devidamente cumprida. Durante o trâmite processual, o Autor veio a óbito.

Assim, o magistrado
a quo
,
julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo a análise da insurgência recursal.

Aduz
o apelante, que apesar de acertada a extinção da demanda, o juízo deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor, contrariando, de tal forma, o disposto pelo princípio da causalidade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Verifica-se que a pretensão do autor era a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para restabelecimento da saúde, e

embora não tenha sido apreciado o mérito da demanda, não há dúvida de que o Apelante deu ensejo ao ajuizamento da ação.

Assim sendo, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorre da estrita aplicação do princípio da causalidade.

Insta salientar que, não há de se falar que na demanda envolvendo pedido referente a disponibilização em vaga de UTI, haja proveito econômico.

Desse modo, considerando-se que o valor da transferência hospitalar não pode ser entendido como proveito econômico e sendo a saúde um bem de valor incalculável, tem aplicação o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários advocatícios, ainda que vencida a Fazenda Pública.

O artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85, § 8o: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Nesse diapasão, deve ser adotado o critério de fixação por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Diante destes critérios, entende-se por pertinente a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor que se considera justo e razoável a remunerar o procurador do Autor, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar
dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020